Tribunal: CARF
Processo: 10670.721606/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2014
MULTA REGULAMENTAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE ATENDIMENTO.
A falta de atendimento à requisição de informações sobre movimentação financeira ou a apresentação dos elementos solicitados de forma inexata ou incompleta sujeita a pessoa jurídica à multa regulamentar prevista em lei. A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE.
Não é condição de validade do auto de infração a existência do denominado relatório circunstanciado no processo de exigência. Tal documento é ato interno e preliminar à emissão da RMF.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
É lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando interessarem à prova do lançamento de ofício. O STF decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721606/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2014
MULTA REGULAMENTAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE ATENDIMENTO.
A falta de atendimento à requisição de informações sobre movimentação
financeira ou a apresentação dos elementos solicitados de forma inexata ou
incompleta sujeita a pessoa jurídica à multa regulamentar prevista em lei. A
utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
HIPÓTESES
DE
INDISPENSABILIDADE.
Não é condição de validade do auto de infração a existência do denominado
relatório circunstanciado” no processo de exigência. Tal documento é ato
interno e preliminar à emissão da RMF.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO
PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
É lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à instituição
bancária para obter informações consideradas indispensáveis pela autoridade
administrativa competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em
curso, quando interessarem à prova do lançamento de ofício. O STF decidiu,
sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de
24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese
relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721606/2014-57
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.376, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, em 16 de abril de 2020, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo o crédito tributário lançamento.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de impugnação ao Auto de Infração lavrados (no valor de R$ 50.000,00)
contra o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (CNPJ 07.237.373/0001-20) –
cujo objeto social é a prestação de assistência financeira, de serviço, técnica e de
capacitação a empreendimentos de interesse econômico e social –, com base no Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF-F) no 06.10800.2014.00330, em razão
do não atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos termos do
art. 6o da Lei Complementar (LCP) no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no
3.724, de 2001, combinado com o art. 31 da Lei no 10.637, de 2002.
2. Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o lançamento estão consignados no
Relatório Fiscal (RF), às e-fls. 07/13, dos quais destacam-se os seguintes:
A ciência da RMF foi efetuada em 30/09/2014, por via postal, mediante aviso de
recebimento (AR), tendo o prazo para atendimento expirado em 20/10/2014. A
instituição financeira não apresentou as informações requisitadas na mencionada
RMF, até a presente data.
...
Tendo em vista que o prazo final para atendimento, estabelecido na RMF,
exauriu-se em 20/10/2014, sem o devido atendimento por parte da instituição
financeira, foi aplicada a multa mínima de R$ 50.000,00 estabelecida na
legislação de regência da matéria. Fica a instituição financeira cientificada da
reabertura do prazo de vinte dias contados do recebimento deste termo, para a
apresentação das informações requisitadas na RMF 0610800-2014-00021-1, e,
desde já, cientificada de que a falta de atendimento no referido prazo ensejará a
lavratura de outro(s) Auto(s) de Infração, com agravamento em 100% da
penalidade, sem prejuízo de outras cominações legais, inclusive de natureza
penal.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

Da Impugnação
3. Cientificada dos autos, a contribuinte apresenta suas razões recursais,
esclarecendo, inicialmente, que as informações foram prestadas, través do ofício
2014/596-810 expedido em 10/10/2014. Na sequência, formula as seguintes
alegações:
3.1. Preliminarmente, alega:
3.1.1. Ilegitimidade passiva, posto que a multa aplicada deveria ser dirigida à
pessoa jurídica responsável originalmente que e não à instituição financeira.
3.1.2. Do Decreto no 105, de 2001; Decreto no 3.724, 2001, e Lei no 10.637, de
2002, extrai-se que a multa deveria ser dirigida ao sujeito passivo das obrigações
tributárias objeto do procedimento fiscal.
3.2. No mérito, argumenta:
3.2.1. Falha na correspondência encaminhada, posto que não foi dirigida à
pessoa competente para o atendimento da informação ou ciência das sanções à
que estaria sujeita, nos termos do art. 4o, § 1o, do Decreto no 3.724, de 2001.
3.2.2. Ausência de dolo ou proveito por parte da instituição financeira. Não
houve negativa da informação, e ainda que a falta de informação no prazo
assinalado, decorreu de falha da própria requisição, posto que a falta do
correto endereçamento da RMF, levou ao desvio do fluxo normal, que seguem as
correspondências da espécie dentro da instituição financeira e ao consequente
atraso da informação, posto que não houve designação da responsável por
prestar a informação, conforme exigido per lei.
3.3.3. Inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem prévia análise
judicial, nos termos do art. 5o, X, da CFB. Cita o RE no 389.808/Paraná e RE no
1361.174/RS para concluir pela nulidade da RMF e, conseqüentemente, da multa
aplicada.
3.4. Nos pedidos, requer que seja:
a) Ilegitimidade passiva da instituição financeira para sofrer a penalidade
prevista no artigo 31 da Lei 10.637, nos termos do parágrafo 2o do artigo 4o
Decreto 3.724/2001 e demais disposições aplicáveis a matéria - Impugnação do
Sujeito Passivo (art. 145 do CTN);
b) Omissão quanto ao dirigente ou serventuário responsável, nos termos do
parágrafo 1o do artigo 4o Decreto 3.724/2001;
c) Omissões na requisição de movimentação financeira, pois não foi preenchido
o campo ciência do requisitado ou feita menção à possibilidade de aplicação da
multa do artigo 31 da Lei 10.637 com ofensa ao princípio do devido processo
legal, expresso no artigo 5o, LV da Constituição Federal;
d) Inaplicabilidade da multa, pois não houve dolo por parte da instituição
financeira em omitir ou retardar a prestação de informações de forma
injustificada, tendo ocorrido tão somente um atraso decorrente da dificuldade em
direcionar a demanda e de prestar a informação no exíguo prazo fornecido pelo
agente fiscal.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

e) nulidade do auto de infração decorrente da ilegalidade da requisição de quebra
do sigilo de dados bancários por parte do órgão fazendário, parte integrante da
relação tributária, sem prévia e fundamentada decisão judicial em afronta ao
artigo 5o, XII, CF.”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo o crédito tributário lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2014
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de atendimento à requisição de informações sobre movimentação financeira
(RMF) ou a apresentação dos elementos solicitados de forma inexata ou incompleta
sujeita a pessoa jurídica à multa regulamentar prevista em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SIGILO
BANCÁRIO.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM O FISCO.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 2.859, 2.390,
2.386 e 2.397 e do Recurso Extraordinário 601.314, que questionavam dispositivos da
Lei Complementar 105/2001, da Lei no 10.174/01 e dos Decretos no 3.724, de 2001, e no
4.489, de 2009, que permitem à Receita Federal do Brasil receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelas instituições financeiras, sem prévia
autorização judicial, concluiu pela constitucionalidade das normas.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações realizadas
pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
aduzindo os mesmos argumentos já apresentados na impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

DOS FATOS
“No dia 30/09/20, a Central de Produtos do Banco do Nordeste do Brasil S/A recebeu,
pelo serviço de malote, a demanda "Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira" n° 06.1.08.00-2014-00021-1, da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
DRF Montes Claros.
A referida requisição solicitou informações fiscais sobre a pessoa jurídica Roberval
Barbosa de Olivera - ME, portadora do CNPJ 21.531.660/0001-79, com fulcro no
artigo 6o da Lei Complementar, regulamentada pelo Decreto Lei n° 3.724 de 10 de
janeiro de 2001, com especificação do prazo de 20 (vinte) dias e forma para prestação
dos dados requisitados, que venceria no dia 08/05/2017.
Referida intimação possuía, ainda, no seu anverso, observação no sentido de que as
informações solicitadas seriam indispensáveis ao andamento de fiscalização em curso,
nos termos do artigo 4o do Decreto n° 3.724/2001, que regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e
uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e
serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas.
Havendo, por final, no seu verso campo próprio, e não preenchido para declaração do
responsável pela informação, no sentido da ciência das sanções em caso de omissão ou
falsidade de informações requisitadas, ou retardo injustificado na sua apresentação: tudo
nos termos do artigo 10 da Lei Complementar 105/2001, que considera crime, e sujeita
os responsáveis à pena de reclusão de um a quatro anos e multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis tanto aquele que quebra sigilo- fora das hipóteses autorizadas pelo
artigo 5o e 6o da Lei Complementar 105/2001- como para quem omitir, retardar
injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas.
O Banco encaminhou, em 10/10/2014, à Receita Federal, as informações solicitadas,
por meio do ofício 2014/596-810.
Não obstante, já no dia 30/10/2014, foi recebido Termo de ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal n° 10670-721.606/2014, expedido por via
postal em 27/10/2014, dando conta de auto de infração, que gerou multa regulamentar
(COD. REC DARF 3738), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ficando o
BNB intimado, na qualidade de sujeito passivo para extinguir o crédito tributário (por
pagamento ou outra forma de extinção) ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos artigos 5o, 15, 16 e 17 do
Decreto-lei 70.235/72 com alterações posteriores. Ficando, intimado, ainda, da validade
do referido ato para cobrança na via amigável de que trata o artigo 21 do referido
Decreto.
No entanto, dada a aplicação da multa, o Banco apresentou impugnação ao auto de
infração, tendo a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
prolatado decisão, julgando improcedente a impugnação.
Ocorre que persistem vícios que, quando afastados, implicam no afastamento da
aplicação de qualquer multa.
DO ENDEREÇAMENTO DA REQUISIÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DO DECRETO 70.235 -
VICIO NÃO SUPRIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO
Ao contrário do que afirmara a Turma julgadora, em seu acórdão, a intimação
encaminhada ao Banco do Nordeste não preencheu os requisitos mínimos sendo, na
realidade, nula.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

Para a formalização da requisição seria imprescindível que esta fosse dirigida à pessoa
competente para tanto, tudo isso nos termos do artigo 4o, § 1 °, do Decreto n° 3.724, de
10 de janeiro de 2001, transcrito a seguir:

A referida requisição não incluiu o destinatário do pedido, limitando-se a incluir
tão-só o endereço, o que dificultou sobremaneira a distribuição da demanda e
gerou todo o atraso no atendimento.
Trata-se de um ponto relevante, porque, ausente o destinatário, é difícil para a re-
quisição ser encaminhada a quem poderia prestar as informações adequadamente. A
falha no encaminhamento, que não incluiu o destinatário feito de forma genérica e sem
maior cuidado, gerou um atraso completamente desnecessário.
A falta do correto endereçamento da RMF, nos termos do artigo 4o do Decreto
3.724/2001, levou ao desvio do fluxo normal e ao consequente atraso da informação,
posto que não houve designação do responsável por prestar a informação, conforme
exigido pela lei.
No caso concreto, quando finalmente a correspondência chegou ao destino correto, para
preparação da informação, a instituição já recebia a notificação do lançamento que
ocorreu.
É importante salientar que os requisitos do art. 4°, do Decreto 3.724/2001,
vinculam completamente o ente fiscalizador, o qual não pode simplesmente deixar
de cumpri-lo, tratando-o como mera formalidade.
Os atos administrativos praticados no âmbito do processo fiscal cingem-se à legalidade
estrita e devem seguir a forma estabelecida na lei, sob pena de serem declarados nulos.
O supracitado campo, além de ter o escopo de identificar a quem a requisição se dirige,
também tem o condão de cientificar o recebedor, das sanções em caso de omissão,
retardo injustificado ou falsidade de informações requisitadas, prevista no artigo 10 da
Lei complementar no 105/2001.
A notificação recebida não esclarece a figura do notificado e nem fez menção à multa
do artigo 31 da Lei 10.637/2001. que se aplicou como penalidade adicional àquela pre-
vista pelo artigo 10 da Lei Complementar 105/2006 e constante no formulário de
requisição.
Ressalte-se que não se aplica ao caso o disposto no Decreto 70.235, de 1972, uma
vez que tal decreto se refere ao processo administrativo e não a requisições de in-
formações a instituições financeiras. O Decreto 3.724 é que "Regulamenta o art. 6o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição,
acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas."
O argumento do acórdão prolatado não se sustenta e se trata de mera tentativa de afastar
a nulidade do ato administrativo, tentando aplicar regra completamente alheia ao caso.
A Receita Federal solicitou informações ao Banco do Nordeste. O pedido de solicitação
de informações é regulamentado pelo Decreto 3.724/2001. Nesse momento, não se trata
de processo administrativo fiscal, mas de um ato administrativo denominado Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF). Veja-se novamente o art. 4o, de
tal decreto 3.724/2001:

Afora esse ponto, é importante lembrar que o Auto de Infração lavrado não foi
acompanhado de prova de que houve a intimação prévia do sujeito passivo para
prestação das informações, tampouco de termo circunstanciado, demonstrando a
indispensabilidade da Requisição para obtenção das informações.
Verificando-se o teor da RMF, percebe-se que não houve endereçamento algum, o que
contraria a forma específica estabelecida em Decreto Regulamentador.
O ato administrativo praticado foi, portanto, completamente nulo, porque não se sabia a
quem estava endereçado, tampouco essa pessoa pôde ser advertida de aplicação de
multa, acaso houvesse o descumprimento.
Convém que se faça uma breve explicação sobre o momento em que surge o RMF, para
então se demonstrar que outro requisito fora descumprido.
No curso de suas fiscalizações de sujeitos passivos, a Receita Federal poderá precisar de
informações adicionais a respeito de movimentações financeiras do sujeito passivo da
fiscalização, as quais serão prestadas por instituições financeiras.
A requisição de tais informações de movimentações financeiras é feita por meio de um
documento chamado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF).
Tal Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), no
entanto, somente pode ser expedida após intimação feita ao sujeito passivo,
também havendo a necessidade de que haja termo circunstanciado, detalhando o
enquadramento.
Veja-se o teor do art. 4o, § 2° e seguintes do Decreto 3.724/2001: (...)
Uma análise da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira no
06.1.08.00-2014-00021-1 demonstra que não houve relatório circunstanciado algum,
tampouco qualquer demonstração de motivação da proposta de expedição da RMF que
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade. Veja-se o trecho do documento:

Além de não haver endereçado corretamente a Requisição, encaminhado um documento
sem qualquer destinatário, a própria RMF é nula, porque não apresenta termo
circunstanciado algum. Não foi feita qualquer demonstração de indispensabilidade da
RMF ou que comprovação de que houve intimação prévia ao sujeito passivo da
fiscalização, para que este preste as informações necessárias.
O que se tem, em síntese, é o seguinte:
a) A RMF foi encaminhada sem qualquer informação de destinatário, tampouco fez
menção à multa do artigo 31 da Lei 10.637/2001;
b) A RMF encaminhada não apresenta qualquer termo circunstanciado, como exigido
no art. 4o, § § 5° e 6o, do Decreto 3.724/2001, não havendo demonstração da
indispensabilidade prevista no art. 3o, do Decreto 3.724/2001, tampouco da intimação
prévia do sujeito passivo da fiscalização, para que apresente as informações necessárias;
c) A despeito de um documento cheio de vícios, numa falta de zelo gritante, o Auditor
da Receita Federal lavra um auto de infração, cominando multa, apesar de as
informações terem sido devidamente prestadas no dia 30.10.2014.
Em suma, a presteza exigida pelo auditor é muito maior que o grau de zelo e
cumprimento das normas legais aplicadas na requisição das informações.
A falha no preenchimento de tais requisitos eiva o RMF de nulidade e,
consequentemente, afasta completamente qualquer multa aplicada.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

Ressalte-se que o Banco do Nordeste não deixou de colaborar. O prazo fixado no
documento apócrifo, sem especificação de multa e sem termo circunstanciado, vencia-se
em 20.10.2014. O Banco encaminhou ofício com as informações em 30.10.2014.
Ressalte-se, ainda, que a legislação não fala em prazo específico algum. Tanto isso é
verdade que, após a aplicação da multa, o auditor concede novo prazo para
apresentação.
O que se tem aqui é um caso flagrante de requisição mal feita, eivada de vários vícios, e
uma sanha por aplicação de multa, quando sequer há um prazo peremptório estabelecido
na legislação.
Observe-se que, a despeito das discussões existentes na jurisprudência sobre a
possibilidade e impossibilidade de prestar tais informações sem ordem judicial, em
virtude da alegada inconstitucionalidade da quebra de sigilo sem ordem judicial, o BNB
vem orientando seu corpo funcional a prestar referidas informações independente de
ordem judicial, mantendo dentre outros o domicílio tributário para facilitar tais
informações.
Assim, não houve, por parte do Banco ora Recorrente, qualquer intenção de descumprir
requisições da Receita Federal ou deixar de colaborar com a apuração de
descumprimentos da legislação tributária.
Não custa lembrar que o Banco do Nordeste do Brasil S.A é integrante da Admi-
nistração Indireta, uma vez que a União é detentora da maioria de suas ações. Como
integrante da Administração Indireta, os interesses maiores da Administração também
são os seus. Não há interesses conflitantes ou qualquer intenção de burla.
Em nenhum momento o Banco Recorrente pretendeu descumprir a requisição, tanto que
protocolizou pedidos de dilação de prazo.
Num rigor descabido, no entanto, o agente fiscalizador lavrou o auto de infração sem
que fosse concedido prazo adicional para apresentação das informações.
Observe-se que foi utilizado um critério muito formalista para lavratura do auto de
infração, com aplicação de multa em valor duas vezes maior do que a que seria cabível,
pela legislação, e um critério muito informal para a confecção da requisição.
Ressalte-se, ainda, que o eventual pagamento da multa aplicada sairia de uma instituição
integrante da União. Na prática, está-se cobrando da própria União, o que não faz o
mínimo sentido.
A Súmula 14, do CARF, deixa bem claro que o dolo do agente é essencial para a
aplicação da multa.
No caso em tela, não houve dolo de qualquer natureza, tão logo possível, tais in-
formações foram encaminhadas.
Houve, portanto, a devida colaboração. Afastado completamente o elemento doloso.
O acórdão ora recorrido, no entanto, não apresenta a devida fundamentação quanto a
esse ponto, limitando-se a afastar a aplicação da referida súmula.
No entanto, analogicamente, tal súmula é perfeitamente aplicável. A intensão do
legislador é punir quem queira impedir a atuação da fiscalização e não punir quem pede
um pouco mais de tempo para atender a demanda.
Se não houve dolo de espécie alguma, não se poderia aplicar de ofício a referida multa.
Ressalte-se que se a Receita Federal admite que a omissão de renda, a qual diminui a
obrigação principal, exige dolo para aplicação de multa, perfeitamente pode utilizar a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

mesma ratio para afastar a multa por atraso no cumprimento de uma obrigação
acessória. Se exige dolo para a punição para descumprimento de obrigação maior,
também há de se exigir a demonstração do dolo para a obrigação menor.
Dessa maneira, há de se sopesar os fatos do caso concreto, reconhecendo que não houve
o dolo manifesto em omitir informações e que a demora em prestar informações
decorreu, também, da dificuldade de identificar a quem caberia atender ao solicitado,
diante da falta de correto endereçamento às unidades institucionais, já orientadas
previamente para atender a RFB.
DO REQUERIMENTO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja o presente recurso admitido e provido, reformando-se
o acórdão prolatado para cancelar completamente o débito fiscal reclamado
Subsidiariamente, no caso de improcedência, requer, ainda, que seja concedida a be-
nesse prevista no incisos III e IV do artigo 6° da Lei 8.218/91, nos termos do auto de
infração que solicitou o pagamento imediato com as benesses dos incisos I e II do
referido artigo.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração lavrados (no valor de R$
50.000,00) contra o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (CNPJ 07.237.373/0001-20) -
cujo objeto social é a prestação de assistência financeira, de serviço, técnica e de capacitação a
empreendimentos de interesse econômico e social -, com base no TDPF-F no
06.10800.2014.00330, em razão do não atendimento à RMF, nos termos do art. 6o da LCP no
105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, combinado com o art. 31 da Lei no
10.637, de 2002.
Portanto, o litígio refere-se ao lançamento de ofício de Multa Regulamentar pelo
não atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF) no 0610800-2014-00021-1,
em que foram solicitados documentos relativos a operações bancárias da pessoa jurídica
ROBERVAL BARBOSA DE OLIVEIRA - ME.
A decisão de piso manteve o lançamento e a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando que a a intimação encaminhada ao Banco do Nordeste não preencheu os
requisitos mínimos sendo, na realidade, nula e que, para a formalização da requisição, seria
imprescindível que esta fosse dirigida à pessoa competente para tanto, tudo isso nos termos do
artigo 4o, § 1°, do Decreto n° 3.724/2001.
Ademais, a Recorrente argumentou, também, que o Auto de Infração lavrado não
foi acompanhado de prova de que houve a intimação prévia do sujeito passivo para prestação das
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

informações, tampouco de termo circunstanciado e que não teria ocorrido, supostamente,
endereçamento algum no RMF. Para a Recorrente, não houve dolo manifesto em omitir
informações e que a falha no preenchimento de tais requisitos eiva o RMF de nulidade e,
consequentemente, afasta completamente qualquer multa aplicada.
Porém, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no
acórdão de piso conforme reprodução abaixo,
“(...)
Da Legitimidade Passiva.
7. A imputação fiscal tem com fundamento legal o art. 6o da Lei Complementar (LCP)
no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, combinado com o art.
31 da Lei no 10.637, de 2002, in verbis:
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
(Regulamento) (grifamos)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário
ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2oe
3o do art. 30.
8. Com base nas normas acima destacadas, não há como deixar de reconhecer a inteira
procedência do lançamento, pois é evidente que o BNB é o sujeito passivo da exigência.
Eis que tais dispositivos se referem à obrigação de a instituição financeira atender à
solicitação das autoridades.
8.1. Todavia, para que se tenha por instaurada a relação tributária, cujo objeto é a
entrega das informações a cargo das instituições financeiras, o legislador condicionou
tal possibilidade à existência de processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e ao fato de que tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente, ou seja, cabe exclusivamente à autoridade fiscal
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

avaliar a imprescindibilidade do exame dos documentos bancários objeto de Requisição
de Informações Financeiras (RMF).
8.2. No caso em concreto, na medida em que o BNB não faz prova da alegada entrega
das informações solicitadas – por meio do Ofício no 2014/596-810, expedido em
10/10/2014 – no prazo exigido, a subsunção dos fatos articulados pela Autoridade Fiscal
à norma há pouco reproduzida resta demonstrada.
Da Identificação do Sujeito Passivo na Correspondência.
9. Outro argumento apresentado foi a de que houve falha na correspondência
encaminhada, posto que não foi dirigida à pessoa competente para o atendimento da
informação ou ciência das sanções à que estaria sujeita.
9.1. A este respeito, cumpre trazer à colação excerto da legislação tributária,
especificamente, art. 4o, § 7o, do Decreto no 3.724, de 2001, in verbis:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição
no CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do MPF a que se vincular;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar
a RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
9.2. Percebe-se, pelo dispositivo legal acima colacionado, que a RMF objeto da
exigência em litigo atendeu aos requisitos mínimos exigidos na norma.

9.3. Inaceitável o argumento de que houve falha do endereçamento da RMF por não se
ter sido dirigida à pessoa competente para o atendimento da informação e o consequente
desvio do fluxo normal das correspondências.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

9.3.1. Isto porque o Decreto n.o 70.235, de 1972, exige apenas a prova de que houve o
recebimento da intimação no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Encontra-se inserida
a ideia de que o contribuinte é responsável de se assegurar que neste endereço haverá
pessoas que lhe entregarão, imediatamente, as comunicações que a Administração
Tributária lhe fizer. Quer se dizer com isto que a organização do fluxo de documentos
dentro da instituição financeira, acerca de quem irá responder sobre esse ou aquele
assunto, não é responsabilidade do fisco.
9.3.2. Não se cogita, assim, a nulidade do lançamento, ainda que tivessem ocorrido
eventuais falhas formais na execução desse procedimento, não sendo esse o caso
presente, quando inequivocamente foram atendidos os pressupostos legais para a
constituição do crédito tributário, especialmente as determinações do Código Tributário
Nacional, do Decreto no 70.235, de 1972, e do Decreto no 7.574, de 2011.
Da Legalidade da Requisição de Dados Bancários.
10. Quanto à alegada quebra ilegal de sigilo bancário, cumpre ressaltar que a apreciação
de alegações quanto à constitucionalidade de normas legais e infralegais vigentes foge à
alçada das autoridades administrativas. A apreciação de assuntos dessa natureza
encontra-se reservada ao Poder Judiciário, que dispõe de competência para examinar
hipóteses que suscitem a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
10.1. Á autoridade julgadora administrativa de primeira instância, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ela dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
10.2. Outrossim, cumpre ressaltar que o Plenário do STF concluiu, na sessão de
24/02/2016, o julgamento conjunto de cinco processos que questionavam os
dispositivos da Lei Complementar n° 105, de 2001, que permitem à Receita Federal
receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
10.2.1. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de informações dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
10.2.2. Dessa forma, não tendo sido declarados inconstitucionais pelo STF, sob o rito da
repercussão geral, os respectivos dispositivos da Lei Complementar n° 105, de 2001,
que autorizam a transferência dos dados bancários do contribuinte para o Fisco, deve-se
continuar aplicando tal lei na via administrativa, pelo princípio da presunção da
legitimidade das leis.
Da Conclusão.
11. Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação, MANTENDO o
crédito tributário exigido.”
Outro não tem sido o entendimento mais recente deste Tribunal:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO PROCESSO DE EXIGÊNCIA. Não é
condição de validade do auto de infração a existência do denominado “relatório
circunstanciado” no processo de exigência. Tal documento é ato interno e preliminar à
emissão da RMF, contudo, os fatos que ensejaram a emissão da RMF devem estar de
forma clara e objetiva descritas no relatório fiscal para que o julgador possa avaliar se a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.081 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721606/2014-57

motivação para acesso das informações bancárias pelo Fisco observaram os requisitos
do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, e do Decreto no 3.724, de 2001, tal qual
preconizados pela Suprema Corte. (...). (Acórdão no 1301-006.331, Relator: José
Eduardo Dornelas Souza, Redator designado: Iágaro Jung Martins, Data da Sessão:
11/04/2023 )
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE. O acesso administrativo às
informações de movimentação financeira dentro das regras estabelecidas pelo artigo 6o
da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal. Ademais, descabe manifestação deste Conselho acerca de
constitucionalidade de lei tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02. (...).
(Acórdão no 1401-006.651, Relator: André Severo Chaves, Data da Sessão: 16/08/2023)
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 199
DF CARF MF
Original